Tribunal: TJSP
Processo: 1502037-14.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO – Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Descabimento – Suficientes provas da materialidade e autoria do delito – Palavras seguras e coerentes dos policiais militares, suficientes para demonstrar a autoria – Não demonstração da suspeição de suas declarações - Prova pericial apta a comprovar a materialidade delitiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO – Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Descabimento – Suficientes provas da materialidade e autoria do delito – Palavras seguras e coerentes dos policiais militares, suficientes para demonstrar a autoria – Não demonstração da suspeição de suas declarações - Prova pericial apta a comprovar a materialidade delitiva - Não configuração de quaisquer hipóteses absolutórias previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal - Redução das penas – Indeferimento diante da quantidade e diversidade de drogas apreendidas – Mau antecedente de João Roberto - Majoração na última fase em decorrência do envolvimento de um adolescente no crime - Abrandamento do regime prisional – Conservação da modalidade inicial fechada tendo em vista a gravidade do delito e a quantidade de pena imposta – Atendimento ao disposto no artigo 33, §§2o, alínea b, e 3o, do Código Penal – Apelos improvidos.